Tribunal: TJDFT
Processo: 0725448-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725448-25.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MILTON MARTINS RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por MILTON MARTINS RODRIGUES contra o ato judicial exarado pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704981-08.2023.8.07.0017, indeferira a gratuidade de justiça e rejeitara a impugnação à penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos. Nos termos da decisão proferida sob o ID 60652168, esta Relatoria indeferiu a concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do impetrante para o recolhimento das custas iniciais. Consoante certidão de ID. 61003444, o prazo concedido ao impetrante decorrera in albis. É o relatório. Decido. O não recolhimento das custas iniciais enseja a resolução do processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV do CPC, nesse sentido é o entendimento do c. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. 6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.) Esta eg. Corte de Justiça perfilha idêntico entendimento, consoante se extrai dos seguintes julgados: Acórdão 1639671, 07216761620228070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022; Acórdão 1436413, 07113417520218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022; Acórdão 1419553, 07059336420218070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022; Acórdão 1414017, 07073621120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022; Acórdão 1383143, 07032722120218070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e resolvo o presente mandado de segurança, sem análise do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c os artigos 290 e 485, IV do CPC. Determino o cancelamento da distribuição. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 18:16:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora